Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706968-09.2018.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: DANIEL LOURENÇO DA SILVA, KEZIA VIANA PORTELA LOURENÇO, HERMENEGILDO BOTELHO SILVA, PAULO CARNEIRO PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO APELO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. 1. O adquirente do imóvel alienado em hasta pública é parte legítima para figurar no polo ativo da ação em que se discute a nulidade do ato de expropriação. 2. A fraude à execução não se configura se o bem penhorado não pertencia ao patrimônio do executado, desde antes da realização da citação. 3. Não é possível a condenação dos autores por litigância de má fé quando verificado que eles exerceram normalmente seu direito de ação. 4. Em caso de ação declaratória os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelos autores quando citado proveito é mensurável. 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo da ré. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo dos advogados dos autores. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 166, 171, 186, 187, 927, todos do Código Civil, 17, 485, inciso I, 330, inciso I, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa ad causam, a ausência de nexo causal entre o ato atribuído à TERRACAP e o dano experimentado pelos recorridos, e que a transmissão da propriedade foi realizada mediante fraude à execução. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam a condenação da recorrida em litigância de má-fé, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Maíra Moura Barros Henrique, OAB/DF 37.169, Laísa Brito De Sousa, OAB/DF 56.526, e Zeres Henrique De Sousa, OAB/DF 41.856. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 166, 171, ambos do Código Civil, 17, 485, inciso I, 330, inciso I, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a inicial atende aos requisitos previstos nos 319 e 320 do CPC/2015”; que os autores “são os proprietários do imóvel arrematado na execução movida pela Terracap”, e assim, “tem eles legitimidade para o ajuizamento da presente ação”; e que “inexiste a fraude à execução” (ID 7527775). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1739227/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/9/2018). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1014527/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2019. No que se refere ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se ainda o AgInt no AREsp 1507312/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/12/2019. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Maíra Moura Barros Henrique, OAB/DF 37.169, Laísa Brito De Sousa, OAB/DF 56.526, e Zeres Henrique De Sousa, OAB/DF 41.856. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004